Tribunal: TJSP
Processo: 1137165-29.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Embargos monitórios. Alegação de litispendência. Ação anterior que visava à constituição de título executivo referente à primeira parcela do contrato, enquanto no feito atual eram cobradas as parcelas remanescentes. Distinção quanto ao pedido que afastava a litispendência, permanecendo válidos os fundamentos da sentença que rejeitou os embargos e constituiu o título executivo judicial. Recurso

Ementa:
Embargos monitórios. Alegação de litispendência. Ação anterior que visava à constituição de título executivo referente à primeira parcela do contrato, enquanto no feito atual eram cobradas as parcelas remanescentes. Distinção quanto ao pedido que afastava a litispendência, permanecendo válidos os fundamentos da sentença que rejeitou os embargos e constituiu o título executivo judicial. Recurso não provido.